Tribunal: STF
Processo: HC 185959
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Tiago Leardini Bellucci, em favor de Jéssica Araújo de Sousa, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 580.997/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JESSICA ARAUJO DE SOUSA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação n. 2095727-54.2020.8.26.0000. 
    Na hipótese, o impetrante aponta constrangimento ilegal operado pelo magistrado de primeira grau que aplicou duas penas ao paciente pelo mesmo fato, incorrendo em bis in idem, bem como em desacordo com a Súmula n. 493 desta Corte Superiora, e se requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para para determinar que a magistrada opte por apenas uma pena, ou regime aberto ou a pena pecuniária 
    É o breve relatório. (eDOC 11)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não poderia conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No caso dos autos, a paciente foi condenada à pena de um ano e quatro meses de reclusão no regime aberto, com substituição do cárcere por penas restritivas de direitos.
    Ocorre que, ao deferir pedido da defesa, para alterar a espécie da pena alternativa, o Juízo aplicou as duas penas cumulativamente: pena privativa de liberdade e pena restritiva de direitos.
    Nos termos do Código Penal, a pena restritiva de direitos substitui a pena privativa de liberdade e, com efeito, não há espaço para a aplicação de ambas pelo mesmo fato e no mesmo processo. (art. 44, § 2º, CP)
    Na espécie, foi aplicada à paciente a pena privativa de liberdade com “prestação pecuniária de um salário mínimo em favor de entidade beneficente, a ser paga em dez parcelas de R$ 104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos).” (eDOCs 8 e 10)
    A defesa requer “seja concedida liminar para determinar que a magistrada opte por apenas uma pena, ou regime aberto ou a pena pecuniária, com urgência.”
    Todavia, a paciente não tem direito a, apenas, uma pena alternativa, ante o quantum de sua pena. Deve o Juízo, pois, aplicar uma pena restritiva de direitos e multa ou duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do CP.
    No caso, pode o Juízo aplicar a pena de prestação pecuniária com interdição temporária de direitos ou limitação de fim de semana, afastada a pena privativa de liberdade, ainda que em regime domiciliar.
    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar que o Juízo de primeiro grau aplique duas penas restritivas de direitos ou uma pena restritiva de direitos e multa, afastada a pena privativa de liberdade, nos termos da sentença por meio da qual foi condenada a paciente.
    Publique-se.
    Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente